Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016948-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FAZENDA OLGA LTDA. - CNPJ: 57.473.274/0001-15 (AGRAVANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS REALIZAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO PELO MEIRINHO, QUE NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS ATUAIS DO SUPOSTO ESBULHO – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DESTA E DAS AÇÕES CONEXAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto, especialmente levando em conta os elementos encontrados no Auto de Constatação determinado pelo Juízo em típico exercício de poder geral de cautela.

Tratando-se de mera faculdade do Juízo, a audiência de justificação prévia deve ser expressamente vindicada pela parte interessada na sua peça de ingresso, o que não se verifica no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016948-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. e AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA.

AGRAVADA:

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
e
AGROPECUÁRIA FAZENDA OLGA LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Alexandre Sócrates da Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1000396-29.2020.8.11.0049, proposta em face de
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA SOAPE LTDA - ME
, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial.

Nas razões recursais coligidas no Id 102570978, a primeira agravante afirma que
“é legitima proprietária e possuidora de uma área de terras denominada de FAZENDA SANTA FILIPINA, situada no município de Santa Cruz do Xingu, com superfície aproximada de 120 mil hectares”
(sic).

Ressalta que
“em 2003, a ARCOBRÁS sofreu uma grande invasão, merecendo registrar o ajuizamento de diversas ações dela decorrentes, a exemplo da Ação de Reintegração de Posse (código 4696), da Ação Possessória (Código 6604), dos Embargos de Terceiro (Código 7221), da Oposição (Código 7416) e da Ação Cautelar de Atentado (Código 15646), Ação Anulatória (Código 9500), todas em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara de Vila Rica, figurando como partes a ARCOBRÁS (ora agravante), GILENO VARGAS, GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA (ora agravada)”
(sic).

Destaca que
“em 06/03/2020, a agravante ARCOBRÁS interpôs Embargos de Terceiro (PJe 1000258-62.2020.8.11.0049) nos autos da Oposição de código 7416 e da Ação Cautelar de Atentado (código 15646), porque a agravada SOAPE, utilizando-se dessas ações, pretendia dar “ar de legalidade” e estender a invasão ora combatida, implementada em lugar diverso do objeto daqueles autos”
(sic).

Discorre que
“conforme boletim de ocorrências lavrado no dia 29/08/2019, a agravada SOAPE, com auxílio dos membros da FAMÍLIA DIAVAN, invadiu uma parcela da FAZENDA SANTA FILIPINA que fica ao nordeste, fazendo divisa com a área compromissada à FAMÍLIA DIAVAN. A invasão consistiu na abertura de estradas e picadas, assim como na construção de barracões e galpões”
(sic).

Assevera que
“a referida estrada foi aberta pela SOAPE a partir da estrada vicinal que dá acesso à área compromissada pela ARCOBRÁS à FAMÍLIA DIAVAN. Portanto, a FAMÍLIA DIAVAN facilitou, auxiliou e encobriu a invasão praticada pela SOAPE”
(sic).

Expõe que
“no que tange ao desmate, não foi localizado qualquer autorização expedida pela SEMA, seja em favor da agravada SOAPE, seja em favor da FAMÍLIA DIAVAN, já que a abertura da estrada ocorreu a partir de uma estrada vicinal implantada no interior da área compromissada à referida família”
(sic).

Sustenta que
“ficou evidente a prova da invasão cometida pela agravada SOAPE, materializada em abertura de picadas, estradas e construção de barracões e galpões”
(sic).

Acrescenta, ademais, que
“não demonstrados os requisitos do art. 561, é caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/15, no que tange a prévia realização da audiência de justificação”
(sic).

Diz que
“a decisão agravada não levou em consideração as provas acostadas pela agravante ARCOBRÁS, muito menos os trechos do auto de constatação que corroboram com a suas alegações. Diversamente, baseou-se, única e exclusivamente, nas informações colhidas do sócio proprietário e funcionária da empresa invasora”
(sic).

Com isso, defende que a decisão impugnada merece reforma, porquanto proferida antes da realização da audiência de justificação e se faz necessária para evitar danos ambientais decorrentes de novas aberturas sem a devida licença.

Registra que
“o legislador não deixou margem para escolha do juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“seja suspensa a decisão agravada, porquanto proferida antes da realização da audiência de justificação e concedida a tutela cautelar de urgência, a fim de evitar danos ambientais decorrentes de novas aberturas sem a devida licença”
(sic). No mérito, pede a confirmação da tutela recursal eventualmente concedida e reforma da decisão agravada, mediante provimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido (Id 102614476).

Inicialmente o recurso foi distribuído à relatoria da
Desa.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho por suposta força de prevenção, mas a d. Desembargadora entendeu que a matéria não revela conexão com os recursos distribuídos anteriormente, determinando-se a redistribuição deste por sorteio.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Magistrada em 14/10/2021, conforme decisão de Id 104193985, sendo interposto agravo interno pela parte recorrente (Id 108319020), fazendo a juntada, nesta oportunidade, da documentação que entende pertinente à retratação vindicada (Ids 108319023 a 108332481), sendo regularmente contraminutado pela parte agravada (Id 111680972), ainda pendente de análise.

Em contraminuta, a recorrida destaca o acerto da decisão agravada, sobretudo porque o indeferimento da tutela possessória foi precedido de realização de constatação na área reivindicada, efetivada nos dias 22 e 23/10/2020, cujo Meirinho atestou inexistir vestígios de posse nova por parte das agravantes, ou seja, que o suposto esbulho ocorreu em menos de ano e dia, requisito este indispensável à concessão da medida, sendo as provas carreadas aos autos inconclusivas no sentido de que a turbação tenha, de fato, ocorrido em meados de 08/2019.

Afiança, de outro lado, que a dispensa da realização de audiência de justificação prévia justificou-se pelo próprio requerimento da parte interessada na exordial (item 3), pelo que entende que não pode agora em grau recursal invocar justamente sua necessidade, revelando-se tal pleito em inequívoca inovação recursal, cuja análise, agora, encontra-se obstada pela vedação da supressão de instância e ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Por fim, defende que da prova técnica
“extrai-se que a posse da Agravada na área se dá há mais de ano e dia (posse velha), na verdade a mais de 15 anos, razão pela qual não caberia às Agravantes ingressar com a demanda pelo procedimento especial, ou mesmo requerer a concessão de liminar no presente feito”
, complementando que
“a estrada objeto do suposto esbulho foi aberta em 2006, tendo sido, desde então, manutenida pela Agravada, que realiza as devidas conservações necessárias, periodicamente”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste recurso. Juntam documentos (Ids 110484954 a 110484976).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, as agravantes buscam infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] A diligência empreendida pelo oficial de justiça Carlos Eduardo Vincenzi percorreu todo o perímetro do mencionado “Jota”, área supostamente esbulhada. Participaram da diligência várias pessoas, incluindo um dos advogados da requerente, a Polícia Militar, bem como outras pessoas que prestam serviços à Arcobrás.

Ao terem acesso ao imóvel rural em que se inicia a estrada do “Jota”, o oficial de justiça questionou aos trabalhadores da referida fazenda a origem da estrada, sua ansiedade, e etc. Cumpra transcrever os seguintes excertos do auto de constatação, in verbis:

Ele (Senhor Gaspar) afirma que:
a casa na linha rosa foi feita pela Soape em 2006; que estão na “Lagoa Encantada” (área do J) desde 2004
; a casa na sede foi feita em junho a julho de 2019 (anexo 20); a divisa com a Fazenda Guipe, da família Diavam é respeitada;
a estrada do “J” foi feita em 2006, em 2019 foi renovada e cascalhada
; a Fazenda da Lagoa Encantada tem 3.500 hectares, confrontante com a área de 20.000 hectares (que está em litígio com o Geraldo e a Soape, referentes aos títulos do Estado Carmem Guião e Camilo Ribeiro) e com o Parque Estadual Xingu no Rio Fontourinha do outro lado; a cerca de arame liso, com cinco fios, foi construída em outubro de 2019 na divisa com a área de 3.500 hectares com a de 20.000 hectares;
o picadão da cerca foi aberto em 2006; a Fazenda possui 5.000 metros de estrada cascalhada sentido norte, 2.700 até a casa da Logoa Encantada
.

(...) Já o funcionário do Senhor Gaspar, o Senhor Fábio de Matos, RG 1788026-2 SSP – MT, CPF 015.410.171-02, fone (66) 98426-6952, disse que: reside naquela Fazenda com sua companheira Rosana da Silva Vitorino, RG 2302103-9, CPF 039.092.401-60 e com suas três filhas menores de idade (4, 9 e 12 anos); que ele começou a morar em uma casa no final do “J” em 2006 até 2009 (anexo 22), na época usava o acesso da mataria, mas que precisava falar com o Senhor Sergio (já falecido), marido da Deucita, para passar, porque ele era o responsável, pois era o gerente do Geraldo Carvalho de Andrade, da Mataria; que começou a morar na casa nova há aproximadamente um ano e meio (sede).

(...) Em direção ao oeste, no “pé” do “J”, fomos sentido o Igarapé Fontourinha, no ponto que termina a cerca acaba a estrada, a partir daqui percorremos a pé até o Igarapé, adentramos na mata em direção ao norte, cerca de 150 metros, ali encontramos um barrado de madeira abandonado (anexo 22), conforme o Senhor Gaspar, foi construído em 2006 e foi ocupado por seu funcionário Senhor Fabio até 2009.

Vê-se, portanto que há informações de que a o referido “Jota” não se trata de uma abertura recente, mas sim de uma estrada que, possivelmente, foi aberta há mais de dez anos, os senhores Gaspar e Fabio de Matos.

Ademais, vê-se que o marco divisório encravado no pé do “Jota”, feito em concreto, está bastante desgastado (ID 43376634 – outros documentos – 22), dando a impressão de que fora confeccionado e encravado naquele local há vários anos.

Outrossim, a casinha de madeira que supostamente o sr. Fabio de Matos teria residido com sua família de 2006 até 2009, localizada no pé do “Jota”, próximo ao rio, está bastante judiada pelo tempo, demonstrando que o suposto esbulho não é recente.

Dessume-se, à luz do expendido, que não há elementos que comprovem, indene de dúvidas, que o suposto esbulho ocorreu a menos de ano e dia.

Pelo contrário, há indícios que o mencionado “Jota” se trata de uma estrada aberta a vários anos, e que possivelmente em 2019 foi cascalhada. Todavia, o suposto melhoramento na referida estrada não deturpa a sua ansiedade, considerando que pelos elementos de provas verificados no auto de constatação, possui muito mais que ano e dia. (...)”
(Id 64069297 – autos de origem) (Grifos nossos).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão às agravantes, pelas razões que passo a declinar
.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Reportando-me ao caso em apreço, tendo em vista os documentos que instruem o feito, verifica-se que é mais prudente e sensato aguardar a dilação probatória antes do deferimento da liminar, sobretudo porque, muito embora as autoras/agravantes defendam o contrário, no meu ver e sentir, não restou cabalmente demonstrado o esbulho praticado pela requerida/agravada.

Digo isso, pois as recorrentes limitaram-se a anexar aos autos de origem documentos de cunho eminentemente unilaterais, sendo eles dois Boletins de Ocorrência confeccionados pelo mesmo comunicante – Pedro Luciano Lima – em um intervalo de pouco mais de um mês (BO nº. 2019.258496 datado de
29/08/2019
e BO nº. 2019.300667 datado de
04/10/2019
), que, em suma, noticiam a invasão da área rural de sua propriedade conhecida como ‘Fazenda Santa Filipina’, localizada no Município de Santa Cruz do Xingu/MT, por parte da empresa SOAPE Ltda., noticiando a
“abertura irregular de uma estrada, no sentido leste x oeste, com início na estrada vicinal que dá acesso à área de posse precária da família Diavan (Fazenda Guipe)”
, além de depoimentos de funcionários de empresa terceirizada (A T DE AGUIAR SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME) que presta serviços de segurança e vigilância às agravantes, juntamente de um relatório/parecer técnico emitido pela mesma em 14/10/2019, acompanhadas de algumas fotografias e imagens de satélite, e de registros da cadeia dominial da propriedade em testilha, dentre outros relacionados à cadastramentos ambientais junto ao SEMA (Ids 31126312 a 31127337).

Ocorre que, na hipótese dos autos, resta evidente que o pedido, ao menos no estágio que se encontra o feito originário, carece de comprovação da posse das autores/agravantes e da data da turbação ou esbulho alegado.

É que, conforme consta da decisão guerreada, o indeferimento da medida requestada ancorou-se no Auto de Constatação Judicial realizada pelo Meirinho Carlos Eduardo Vincenzi, que percorreu todo o perímetro da área supostamente esbulhada, conhecida como “Jota”, em conjunto e devidamente destacada de área conexa objeto de outra demanda possessória proposta por Arcobrás (Embargos de Terceiro nº. 1000395-44.2020.8.11.0049), ambas na presença do causídico Dr. Jean Luís Teixeira, OAB 4737/MT, e demais prepostos das recorrentes, donde se extrai, pincipalmente das
imagens
tiradas pelo drone que acompanham seu termo circunstanciado (Ids 43376592 a 43377447), a inexistência de vestígios atuais de que a abertura da estrada, de fato, ocorreu em 2019.

Muito pelo contrário, já que as imagens aparentam tratar-se de uma estrada antiga, em sua grande parte, toda cascalhada e já compactada pelo uso contínuo de veículos ao longo dos anos, dando sinais de que realmente fora construída há uma década ou mais, estando, pois, em consonância com as informações prestadas pelo Sr. Gaspar Braz Parreira, sócio da agravada.

Além disso, tal como muito bem esposado pelo i. Magistrado de piso, tanto o barraco de madeira que supostamente serviu de abrigo para funcionário da empresa agravada como o marco divisório encravado no pé do “Jota”, feito em concreto, estão claramente muito desgastados pelo tempo (Id 43376634 dos autos de origem), fato este que demonstra que o conjecturado esbulho não fora praticado em menos de ano e dia, necessário para fins de concessão da tutela possessória
in limine
,
ex vi
do art. 558 do CPC/15
[1]
.

Outrossim, no tocante ao pedido de realização de audiência de justificação, o art. 562 do CPC prevê que, na hipótese de a petição inicial não estar devidamente instruída, o juiz deverá determinar que o autor justifique previamente o alegado.

Contudo, observo que o pleito se tornou desnecessário em razão da falta de manifestação específica nesse sentido por parte das autoras/agravantes, já que postularam pela concessão da tutela possessória de reintegração/manutenção da posse em um pedido principal, e,
alternativamente
, ante a impossibilidade de realização de tal providência em razão do surto da Covid-19, a expedição de uma ordem de interdição da área sob litígio,
“impedindo que a SOAPE prossiga na abertura de áreas, estradas, construção de barracões, galpões, casas, cercas, isto é, impeça a continuidade da invasão, assim como a implantação de quaisquer outras benfeitorias, seja na área esbulhada, seja na área turbada”
(sic item (ii).3 – Id 31125286, pág. 45).

Como se sabe, a audiência de justificação prévia trata-se de uma mera faculdade do condutor do feito para fins de conceder ou não uma tutela provisória de urgência, cujas testemunhas serão ouvidas tão somente quanto aos fundamentos para uma liminar, e não sobre a controvérsia em si, cuja matéria é reservada ao mérito propriamente dito.

E justamente por tratar-se de uma faculdade e não obrigação, é que a mesma somente pode ser realizada, se tiver havido
prévio requerimento
do autor da possessória, ao aviar a petição inicial, não podendo o juiz agir
ex officio
. E o art. 300, §2º do CPC/15 é claro nesse sentido, ao prever que
“a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”
.

Além disso, chama também a atenção o fato de que área total tida como sendo de propriedade das agravantes (aproximadamente contendo
48.435,7736 hectares
), atualmente, estão sendo objeto de disputas judiciais envolvendo vários agentes (feitos nº. 1026-25.2008.8.11.0049, 564-10.2004.8.11.0049 e 1168-68.2004.811.0049), todas elas ainda em curso no Juízo
a quo
, o que demonstra, em tese, o alto grau de litigiosidade envolvendo as terras rurais em testilha.

Diante desse cenário, não há como, ao menos em sede de cognição sumária, concluir-se que há a posse anterior das recorrentes sobre a área em discussão, tampouco que houve esbulho por parte da recorrida, circunstâncias essas que, de pronto, afasta o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.

Sobre o tema, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas
in
‘Breves comentários ao novo Código de Processo Civil’, e-book, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, ensinam que:

“3. Probabilidade do direito. No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora. A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). Andou mal nas duas tentativas. Em primeiro lugar, porque o direito não merece tutela tão somente diante do dano. O próprio Código admite a existência de uma tutela apenas contra o ilícito ao ter disciplinado o direito à tutela inibitória e o direito à tutela de remoção do ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC). Daí que falar apenas em perigo de dano é recair na proibição de retrocesso na proteção do direito fundamental à tutela adequada, já que o Código Buzaid, depois das Reformas, utilizava-se de uma expressão capaz de dar vazão à tutela contra o ilícito (“receio de ineficácia do provimento final”). Em segundo lugar, porque a tutela cautelar não tem por finalidade proteger o processo, tendo por finalidade tutelar o direito material diante de um dano irreparável ou de difícil reparação. O legislador tinha à disposição, porém, um conceito mais apropriado, porque suficientemente versátil, para caracterizar a urgência: o conceito de perigo na demora (periculum in mora). A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.”

(...)

6. Momento. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (isto é, in limine, no início do processo, sem que se tenha citado a parte contrária – inaudita altera parte), quando o tempo ou a atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária. Nesse caso, o contraditório tem de ser postergado para o momento posterior à concessão da tutela. Não sendo o caso de concessão liminar, pode o juiz concedê-la depois da oitiva do demandado em justificação prévia (isto é, oitiva específica da parte contrária sobre o pedido de tutela de urgência), na audiência de conciliação ou de mediação, depois da sua realização ou ainda depois da contestação. Isso quer dizer que nada obsta que a tutela de urgência seja concedida em qualquer momento do procedimento, inclusive na sentença (a fim de neutralizar o efeito suspensivo da apelação) ou mesmo nos recursos (arts. 932, II, 1.012, § 3.º, 1.019, I, e 1.029, § 5.º, CPC).
Em suma, enquanto o processo não tiver logrado decisão definitiva, cabe tutela provisória.”

Sendo assim, no presente momento processual, tenho que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade, sobretudo considerando que as agravantes não lograram êxito em demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos da liminar pretendida.

Ademais, o princípio da confiança no juiz da causa nos traz que o convencimento do julgador de primeiro grau deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento em primeiro grau do pedido de reintegração da posse. In casu, analisando o caderno processual, em especial as provas colacionadas e o desenrolar da audiência de justificação, tenho que estas não confirmam a posse e as alegações da parte requerente, ora recorrente, neste momento processual, impondo-se a manutenção da decisão combatida.”
(TJ-MT 10107304120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO AO FUNDAMENTO DE QUE O SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZA APARENTE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO EM OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – CONSTATAÇÃO DE QUE O FATO TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA – ALEGAÇÃO DE QUE O ESBULHO FOI COMUNICADO NAQUELES AUTOS, MAS O JUIZ ENTENDEU QUE O PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEVERIA SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA – IRRELEVÂNCIA – DECURSO DO PRAZO DE ANO E DIA MESMO SE DESCONSIDERADA ESSA PARTICULARIDADE – ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ESBULHO SUPOSTAMENTE OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO EFETIVO ESBULHO NAQUELA LOCALIDADE ESPECÍFICA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 558 do CPC, tratando-se de violação ao direito de posse supostamente ocorrida há mais de ano e dia, “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, hipótese em que o deferimento do pedido de liminar fica condicionado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. No caso, não havendo mínima demonstração do perigo da demora, já que o esbulho possessório teria ocorrido mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda.”
(TJ-MT 10000786220218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno de Id
108319020.

É como voto.

[1]
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando
a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho
afirmado na petição inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022